Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-59.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800413-59.2023.8.14.0017

APELANTE: RAIMUNDO SOUSA NUNES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800413-59.2023.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: RAIMUNDO SOUSA NUNES
(ADVOGADO SHERLEANO LUCIO DE PAULA SILVA FERREIRA)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Raimundo Sousa Nunes contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Exame de Grafia, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A., na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais. O autor sustenta não ter realizado contratação de empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário, alegando ausência de perícia grafotécnica e desconsideração de sua hipossuficiência. Requer a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor; e (ii) estabelecer se o contrato eletrônico de empréstimo apresentado pela instituição financeira é válido e suficiente para comprovar a existência da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial grafotécnica mostra-se desnecessária quando a contratação ocorreu por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial, pois não há assinatura manuscrita a ser periciada.

4.

O contrato eletrônico apresentado pelo banco é acompanhado de documentação robusta, incluindo dados pessoais, selfie do autor, comprovante de transferência bancária (TED), e geolocalização, evidenciando a regularidade da contratação.

5.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da demonstração de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto.

6.

Não se reconhece cerceamento de defesa quando a prova requerida é genérica, desnecessária e a parte não apresenta elementos mínimos que justifiquem sua produção, nos termos dos arts. 420, II, e 370 do CPC.

7.

A ausência de comprovação de fraude, cobrança indevida ou exposição vexatória afasta o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando o desconto em benefício previdenciário decorre de contrato válido.

8.

A jurisprudência pátria reconhece a validade de contratações eletrônicas firmadas com assinatura digital, geolocalização e elementos de identificação biométrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova pericial grafotécnica é indeferível quando o contrato impugnado foi celebrado por meio eletrônico com assinatura digital e biometria facial. 2. O contrato eletrônico acompanhado de elementos probatórios como selfie, geolocalização, dados bancários e comprovante de TED é suficiente para comprovar a existência e validade da relação jurídica. 3. A ausência de demonstração concreta de fraude ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 104 e 188, I; CPC, arts. 369, 370, 371, 373, I e II, 411, II, 420, II, 436, parágrafo único; CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível 50000560220238130487, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 25.06.2024, pub. 01.07.2024.
TJ-CE, Apelação Cível 0201743-24.2023.8.06.0160, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, 3ª Câmara Direito Privado, j. 07.08.2024, pub. 08.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800413-59.2023.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: RAIMUNDO SOUSA NUNES
(ADVOGADO SHERLEANO LUCIO DE PAULA SILVA FERREIRA)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
Raimundo Sousa Nunes,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Exame de Grafia
, ajuizada por Raimundo Sousa Nunes, em desfavor do Banco Bradesco S.A. – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que não realizou o contrato de empréstimo consignado que originou os descontos mensais em seu benefício previdenciário; que reiterou em diversas oportunidades a necessidade de perícia grafotécnica para aferição da veracidade da assinatura aposta no contrato, mas teve o pedido indeferido; e que a sentença ignorou sua hipossuficiência e considerou válidos os documentos apresentados pelo banco sem as cautelas necessárias. Requer, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por último, os autos vieram-me distribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído para julgamento nesta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800413-59.2023.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: RAIMUNDO SOUSA NUNES
(ADVOGADO SHERLEANO LUCIO DE PAULA SILVA FERREIRA)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se houve cerceamento de defesa por indeferimento da perícia grafotécnica e se é inválido o contrato eletrônico de empréstimo consignado apresentado pela instituição financeira. Em outras palavras, trata-se de averiguar se há elementos suficientes para desconstituir a presunção de validade da contratação apresentada pelo banco e reconhecer a inexistência da relação jurídica.

No ponto, adoto como razão de decidir fragmento do ato judicial questionado, na seguinte fração de interesse:

“A parte requerente afirma que não realizou qualquer contrato de empréstimo que justifique os descontos efetuados pela requerida. A instituição financeira, por sua vez, sustenta que o contrato de empréstimo foi regularmente celebrado pela parte autora, apresentando o instrumento contratual (ID 110277418 - Pág. 2), acompanhado do documento pessoal (ID 110277418 - Pág. 14/15), bem como comprovante de TED (ID 110277424), desincumbindo-se de seu ônus probatório quanto à celebração da avença, nos termos dos art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Esclarece que se trata de uma cessão de carteira do Banco PAN para o Bradesco, recebemos o contrato origem de número 348928883-1, migrado ao Bradesco de número 444542899 Ressalta que o contrato foi assinado eletronicamente. Apresentou Dossiê de Contratação, acompanhado de selfie do requerente em ID 110277418 - Pág. 10/11 para corroborar suas alegações. Impende destacar que o contrato eletrônico se reveste de validade, tal qual o contrato impresso. Este é o entendimento dos Tribunais:

(...)

Destaco ainda que o Código de Processo Civil, prevê em seu art. 411, II que “ Considera-se autêntico o documento quando: II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei.” A parte requerida esclarece que o contrato questionado corresponde a um refinanciamento (ID 110277418 - Pág. 3). Assim, além do valor destinado à quitação do contrato refinanciado (nº 327106356-6), houve a disponibilização do saldo, referente ao “troco”, cuja quantia foi debitada em conta de titularidade da autora. Assim, além da utilização de parte do valor do empréstimo para quitação do contrato originário, o requerente recebeu o saldo remanescente, sendo inconteste o proveito econômico obtido.

É imperioso ressaltar que a inversão do ônus da prova, não deve ser usada de forma absoluta e não exclui disposição do Código Civil segundo a qual a prova deve ser feita por quem faz a alegação. Com efeito, a inversão do ônus da prova pressupõe a demonstração a) da hipossuficiência do consumidor na produção de determinada prova e b) da verossimilhança de suas alegações em relação a fato cujo ônus de provar seria seu, de forma que o juiz só pode legitimamente dar por invertido o ônus probatório quando estiver diante de fatos-base suficientemente comprovados e souber, pela vivência cultural, que tais fatos costumam ter a consequência alegada pela parte no processo. Nesse sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios:

(...)

Como já mencionado, cabia à parte autora a juntada dos extratos bancários, a fim de demonstrar que não houve o recebimento da quantia, o que, contudo, não foi feito.

(...)

Vale destacar que a parte autora não apresentou qualquer argumento ou documento capaz de infirmar o conteúdo da documentação apresentada pela parte requerida, limitando-se, desde inicial, a tecer considerações genéricas e não assertivas sobre supostas condutas abusivas praticadas pela parte requerida, as quais não são corroboradas pelas provas documentais apresentadas. Verifica-se no presente caso que o contrato celebrado está em consonância com o disposto no art. 104 do CC. A despeito de a parte autora, em sede de réplica, ter impugnado os documentos apresentados, não apresentou qualquer elemento capaz de afastar a verossimilhança deles. No tocante ao pedido de perícia grafotécnica formulado em réplica, percebe-se que a referida argumentação não se sustenta. Inicialmente porque a parte autora se limita a requerer de forma genérica a realização de perícia grafotécnica, sem demonstrar qualquer vício formal que faça transparecer a necessidade de invalidação do instrumento apresentado. Em atenção ao art. 420, II, do CPC, ela é absolutamente desnecessária no caso vertente, tendo em vista que a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado aos autos pode ser comprovada por qualquer meio de prova legal ou moralmente legítimo, nos termos do art. 369 do CPC do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1846649/MA, “Tema 1061). Registre-se que os documentos digitalizados possuem o mesmo valor probatório que os originais, conforme inteligência das Leis nº 12.865/2013, nº 11.419/2006 e da Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central. O fato de entender ser necessária a apresentação do documento original, por si só, não é suficiente para impor o acolhimento da sua tese, o próprio art. 436, parágrafo único, do CPC, dispõe que a argumentação deve ser específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Assim sendo, queda a requerente em demonstrar de maneira, não genérica, a falsidade do documento impugnado.

(...)

Convém ainda registrar que, no caso em tela, o contrato foi realizado eletronicamente, inexistindo objeto para realização de perícia grafotécnica. Nesse passo, à luz do disposto nos art. 370 e 371 do CPC, o conjunto de provas documentais apresentados pela parte requerida é suficiente para apontar a autenticidade da assinatura constante do contrato, não parecendo razoável acreditar que o banco tenha se apoderado, à margem da lei, dos documentos da parte requerente contra a vontade daquela, especialmente quando o documento utilizado no momento da contratação é o mesmo que acompanha a inicial. Com efeito, observa-se que a documentação é verossímil e se reveste de legalidade, sendo apta para demonstrar a existência de relação jurídica válida com a parte requerida. Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, tampouco a existência de vícios de consentimento, porquanto as cláusulas que constam do contrato apresentado demonstram que a instituição financeira, de forma clara. Logo, diante das informações extraídas dos autos e das provas documentais apresentadas, atesta-se que houve adesão voluntária aos contratos, existindo relação jurídica válida entre as partes, a qual não está eivada de qualquer vício, nem foi proveniente de fraude praticada por terceiro.

(...)

Quanto aos pedidos de repetição de indébito em dobro e compensação por danos morais, constada a regularidade da contratação (existente, válida e eficaz) e dos descontos realizados, e inexistindo qualquer indicativo de fraude que possa configurar falha na prestação de serviços, não há que se falar em cobrança indevida ou em ato ilícito pela instituição financeira, em atenção ao disposto no art. 188, I, do CC, sendo inviável o acolhimento de tais pretensões”.

Com efeito, no caso, a instituição financeira apelada apresentou contrato eletrônico com assinatura digital, “selfie” do autor, dados bancários, comprovante de transferência (TED), além de documentos pessoais e de geolocalização.

Desse modo, entendo que não houve cerceamento de defesa, pois a prova requerida foi corretamente indeferida, diante da ausência de elementos concretos que justificassem a perícia grafotécnica, sendo os

documentos apresentados pela parte ré suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica.

Concluo, assim, que a sentença deve ser mantida, pois o autor não logrou êxito em desconstituir os documentos apresentados pelo banco.

Igualmente, não se configuram os danos morais, uma vez que não houve negativação, cobrança vexatória ou exposição indevida, mas apenas o exercício regular de direito pela instituição financeira.

A jurisprudência dos tribunais reforça essa conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ASSINATURA DIGITAL - BIOMETRIA FACIAL - ANALFABETO FUNCIONAL - COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO É INFINITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. - Para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e indeferida se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide. Se os elementos de prova documental são suficientes para a formação do convencimento do julgador, pode proceder de imediato ao julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar de cerceamento de defesa - O contrato de empréstimo consignado assinado por biometria facial, formalizado por analfabeto funcional, torna-se válido e regular, dispensando a assinatura à rogo e de duas testemunhas, quando vinculado a outros elementos de prova, como comprovante de transferência eletrônica e geolocalização - Cabe ao contratante esclarecer no momento da contratação que, embora assine seu nome e não conste em seus documentos de identificação, é pessoa analfabeta - A condição de analfabeto não se presume - Comprovada a relação jurídica e a validade dos descontos, não configura ato ilícito que acarreta indenização por danos morais - Embora seja ampla a proteção ao consumidor, esta não é infinita, suporta limites da própria lei que o ampara”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000560220238130487 1 .0000.24.239658-8/001, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 25/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2024).

-------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO . CÓPIA DO CONTRATO ACOMPANHADO POR ASSINATURA ELETRÔNICA, DADOS DO DISPOSITIVO, ENDEREÇO IP E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR EM FAVOR DA AUTORA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO . PRECEDENTES DO TJCE. 1. As partes controvertem sobre existência e validade do contrato de empréstimo consignado celebrado pela parte autora, ora apelante, por meio de confirmações eletrônicas e do envio de foto (selfie) feito por telefone celular. O apelante sustenta não ter realizado a contratação dos empréstimos consignados ou mesmo recebido as quantias constantes nos contratos . Aduz tratar-se de fraude realizada em nome seu nome e requer a declaração de nulidade dos três contratos, restituição dos indébitos e indenização por danos morais. 2. A relação instaurada entre as partes litigantes é consumerista, conforme a Súmula 297 do STJ, no entanto, a prerrogativa da facilitação do acesso à justiça conferida ao consumidor não o isenta de comprovar a existência mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. 3 . Existência de contrato celebrado entre as partes e firmado pelo autor, realizado com assinatura eletrônica por meio de biometria facial, com endereço de IP, geolocalização, data e hora, bem como outros documentos, inclusive comprovante de transferência. Ausência de mácula nos documentos apta a gerar sua nulidade 4. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data registrada no sistema. CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR Desembargador Relator”.
(TJ-CE - Apelação Cível: 02017432420238060160 Santa Quitéria, Relator.: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/08/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2024).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/09/2025